Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. INEXISTENTE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase inquisitorial, o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Apesar de intimado pessoalmente para o ato, o apelante não compareceu à audiência de instrução, não sendo ouvido em Juízo. Portanto, em nenhum momento, tanto na fase policial como na fase judicial, o apelante confessou o crime.

2. Não há cerceamento de defesa por falta de interrogatório do réu revel, que não compareceu nem justificou a ausência na audiência de instrução e julgamento para a qual foi pessoalmente intimado.

3. Prevalece na jurisprudência pátria a teoria da "amotio" ou "apprehensio", no sentido de que o momento da consumação do delito de roubo ocorre quando o bem passa para o poder do agente, independentemente do período de tempo em que a coisa permaneceu em seu poder, sendo prescindível, dessa forma, a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.